Tribunal: TJSP
Processo: 2219417-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Município de Itanhaém - Falta de condição da ação – Legitimidade – Execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida – Substituição da CDA que só é possível para correção de vício formal ou material – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada para determinar a extinção da exação. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219417-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante MARIA
BARBOSA CAROPRESO DELBEN, é agravado MUNICIPIO DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219417-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 20105
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2219417-23.2020.8.26.0000
Agravante: MARIA BARBOSA CAROPRESO DELBEN
Agravado: MUNICÍPIO DE ITANHAÉM
Interessado: JOSE FRANCISCO DELBEN
Interessado: AURORA FERREIRA DELBEN
FORO DE ITANHAÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2016 e 2017 Município de Itanhaém -
Falta de condição da ação Legitimidade Execução fiscal
ajuizada contra pessoa falecida Substituição da CDA que
só é possível para correção de vício formal ou material
Inteligência da Súmula 392 do STJ Decisão reformada
para determinar a extinção da exação. RECURSO
PROVIDO
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão copiada às fls.126/131, que nos autos da
execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por Espólio
de José Francisco Delben.
Em suas razões, sustenta a agravante, em
apertada síntese, que o executado é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal, eis que falecido em momento anterior à
propositura da exação. Pugna pela reforma da decisão.
O recurso foi processado com efeito
suspensivo, até decisão final da Turma Julgadora (fls.146/148).
Contraminuta às fls.152/155.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219417-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recuso comporta provimento.
O
Município
de
Itanhaém
ajuizou
a
execução fiscal em face de José Francisco Delben objetivando o
recebimento de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2016 e 2017,
contudo, conforme documento de fls.61, o executado já havia falecido em
28 de fevereiro de 2018, ou seja, antes da propositura da ação executiva
(21/08/2018).
Conforme reiteradamente decidido por esta
Egrégia Décima Quinta Câmara de Direito Público, a substituição da CDA,
nos termos do § 8o, do artigo 2o, da lei no 6.830/80, somente é possível para
a correção de erro material na CDA substituída, não para a alteração do
contribuinte, que é matéria relativa à legitimidade de parte, uma das
condições da ação.
Assim está exposto, por exemplo, no voto
proferido pelo Des. Eutálio Porto, no julgamento do Agravo de Instrumento
no 843.263-5, da Comarca de Santos:
“De fato, o STJ consolidou o entendimento de que a interpretação
correta do art. 2o, § 8o, da LEF é a de que tem o Município a
faculdade de substituição ou aditamento da CDA somente em caso
de erro material ou formal. É o que se nota da decisão exarada no
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 865187 (Rel. Min.
Herman Benjamin, DJ de 12/02/2008, p. 0001): “O STJ firmou o
entendimento de que é viável a substituição da CDA, antes de
proferida sentença, apenas nos casos de erro material ou formal.
Não se admite a alteração do título executivo para modificar o polo
passivo da Execução Fiscal”. No caso em tela, pretende o
Município agravante a alteração do próprio polo passivo da
execução, o que não se caracteriza como erro material ou formal,
razão pela qual não é de ser admitido o pleito.” A Súmula 392 do
STJ
consolida
esse
entendimento
jurídico.Destarte,
agiu
corretamente o douto magistrado a quo, pois: “Ao proclamar a
ilegitimidade passiva do réu indicado pelo autor, não pode o juiz,
de ofício, determinar a inclusão no processo de quem, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219417-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
seu entendimento, é parte legítima passiva para a ação proposta”
(STJ-2a Seção, CC 33.045 RS, rel. Min. Castro Filho, j. 27.8.03, v.u.,
DJU 22.9.03, p. 255).”
Este também é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com vários precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
RECURSO ESPECIAL

EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
MODIFICAÇÃO
DO
PRÓPRIO
SUJEITO
PASSIVO

IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A substituição da CDA até a decisão de
primeira instância só é possível em se tratando de erro material ou
formal, não sendo possível, entretanto, a alteração do sujeito
passivo da obrigação tributária. Inúmeros precedentes da Corte. 2.
Recurso especial não provido. REsp 1157778 / RJ RECURSO
ESPECIAL 2009/0183064-6. Relatora Ministra ELIANA CALMON

Segunda Turma, Julg. 15/12/2009
Pub. DJe 18/12/2009.
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA)
SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA,
PARA
INCLUSÃO
DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU
MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula
392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento
ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de
fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo
com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de
pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o
próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo
decadencial,
oportunizando-se
ao
contribuinte
o
direito à
impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219417-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A
certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os
termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios
do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável
simplesmente substituir-se a CDA.” (Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual
Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz
da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed.,
Porto Alegre, 2009, pág. 205). REsp 1045472 / BA RECURSO
ESPECIAL 2007/0150620-6
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira
Seção Julg. 25/11/2009, Pub. DJe 18/12/2009.
E ainda:
EXECUÇÃO FISCAL SUBSTITUIÇÃO DA CDA ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPOSSIBILIDADE
PRECEDENTES. 1. O acórdão a quo manteve a extinção da
execução fiscal, feita com base no art. 267, VI, do CPC, ao
entendimento de que a emenda ou substituição de CDA facultada
ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é
possível na hipótese de erro material ou formal. 2. No presente
caso, não se trata de mero erro material ou formal, mas de pedido
de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o
Município reconhecer a ilegitimidade passiva. 3. Nos termos da
jurisprudência do STJ, a substituição da Certidão de Dívida Ativa
só é possível em se tratando de erro material ou formal, sendo
vedada a substituição quando essa implica modificação do próprio
lançamento. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.022.215/BA, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 23.9.2008; AgRg no Ag
890.400/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 1017431/BA, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 19.8.2008; AgRg no Ag 992.425/BA, Rel. Min. Castro
Meira, julgado em 3.6.2008; AgRg no Ag 987.095/BA, Rel. Min. José
Delgado, julgado em 20.5.2008; AgRg no Ag 983.632/BA, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 17.4.2008; REsp 773.640/BA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219417-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21.8.2007. Agravo
regimental improvido. AgRg no REsp 1102285 / BA AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0262524-5. Relator
Min. HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, Julg. 23/04/2009,
Pub. DJe 08/05/2009.
Por
tais
fundamentos,
a
extinção
da
presente execução fiscal é medida que se impõe, ante a ilegitimidade do
executado para figurar no polo passivo da ação.
Em razão da sucumbência, arcará o
agravado com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator